Tribunal: STF
Processo: HC 209548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rosimeire da Silva Meira e outro, advogados, em benefício de Tainá Alice Dias Ibanez, contra decisão da Ministra Rosa Weber, deste Supremo Tribunal, pela qual, em 23.11.2021, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 209.248/SC.



O caso



    2. Consta, nos autos, ter o Juízo da Primeira Vara Criminal de Florianópolis/SC, em 15.10.2021, convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343.2006.



    Em 4.11.2021, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar (fls. 86-88, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5059508-11.2021.8.24.0000, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 11.11.2021, o Relator, Desembargador Paulo Roberto Sartorato, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Na sequência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 706.116 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu, liminarmente, a impetração, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 209.248/SC, impetrado neste Supremo Tribunal, Relatora a Ministra Rosa Weber, que a ele negou seguimento, em 23.11.2021 (e-doc. 6). É a ementa:



    “Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes”. 



    6. No presente habeas corpus, afirma-se flagrante ilegalidade apta à superação do disposto nas Súmulas ns. 606 e 691 deste Supremo Tribunal.



    Os impetrantes narram que “a paciente fora presa em flagrante delito no aeroporto internacional de Florianópolis-SC no momento em que transportava na bagagem 37 quilos e 200 gramas de maconha, com destino à cidade de Natal/RN.



    Após os procedimentos de praxe na Delegacia, a Paciente fora encaminhada para audiência de custódia. No referido ato, a prisão em flagrante fora homologada e convertida a prisão em preventiva, com base na garantia da ordem pública, tão e somente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    No tocante a prisão domiciliar o digno juízo de primeiro grau deixou de analisar, por não existir nos autos elementos que comprovassem que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos. 



    A paciente então apresentou a defesa prévia, formulando pedido de prisão domiciliar com a juntada da certidão de nascimento do filho de 3 (três) anos. 



    O douto juízo de piso entendeu que, pela quantidade de droga apreendida, a paciente não faz jus à prisão domiciliar”. 



    Sustentam que as decisões pelas quais decretada e mantida a custódia cautelar da paciente, pelas instâncias antecedentes e pela Ministra Rosa Weber, no HC n. 209.248/SC, seriam “dissonante[s] do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal”. 



    Salientam que seria “a paciente primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, família constituída e dois filhos menores de 12 (doze) anos para criar”. 



    Asseveram que “a quantidade de drogas apreendida, por si só, não constitui[ria] fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar”. 



    Requerem, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, defendendo que seriam elas suficientes para a garantia da ordem pública.



    São os requerimentos e o pedido:



    “1. a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória ou a prisão domiciliar à Paciente, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação legal, concedendo a liberdade provisória à Paciente, ou ainda, subsidiariamente, a prisão domiciliar com ou sem outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fls. 37-38, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível essa ação constitucional quando se tenha como objeto ato como o agora questionado. Estendeu-se, pela interpretação prevalecente, também a decisões monocráticas dos Ministros a aplicação do enunciado da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pelo qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    8. Na espécie, o ato impugnado é da Ministra Rosa Weber, Relatora do Habeas Corpus n. 209.248/SC. O pronunciamento posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    É firme a jurisprudência no sentido de que o Supremo Tribunal Federal atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Seja qual for a atuação, constitui prática judicial deste Supremo Tribunal, contra a qual não cabe a impetração de habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606. 



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível impetração contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Nesse mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e, recentemente, decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 209.206, DJe 23.11.2021.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão trazida no Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquele julgamento:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.



    2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão à eminente Ministra Rosa Weber, deste Supremo Tribunal, Relatora do Habeas Corpus n. 209.248/SC.



    Intimem-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora